Tribunal: STF
Processo: RE 1288391
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 42.328/2021
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUSPENSÃO – AFASTAMENTO – INDEFERIMENTO. 
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 4 de março de 2021, determinou a suspensão do processo, considerada a pendência de julgamento do recurso extraordinário nº 1.037.334, sob a sistemática da repercussão geral, versando matéria idêntica.
    Luzia Nogueira de Vito, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer o afastamento da suspensão. Sustenta inadmissíveis os embargos de divergência interpostos, apontando a ausência de identidade entre os paradigmas evocados e a questão em jogo. 
    2. É necessário observar a organicidade e a dinâmica do Direito, especialmente do instrumental. Constato a pertinência dos paradigmas evocados nos embargos de divergência, estando em jogo a possibilidade de distinção entre locação residencial e comercial para fins de incidência da impenhorabilidade do bem de família. Surge impertinente o óbice suscitado. 
    No mais, a matéria discutida no processo é idêntica à versada no recurso extraordinário nº 1.037.334, descabendo afastar a suspensão.
    3. Indefiro o pedido formalizado. Mantenho a suspensão do processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator